Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Prestação de contas referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas da Fundação Habitacional do Exército, referente ao exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis elencados no item 3 acima e dar-lhes quitação; 9.2. determinar à Fundação Habitacional do Exército - FHE que, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, adote as providências abaixo discriminadas, em prazos contados da ciência desta deliberação: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe os Termos de Classificação de Informação referentes a cada um dos documentos fornecidos a este Tribunal por meio do Ofício FHE/PRESI 18/2021 (peça 227) - Relação de Empregados da Poupex em 05/04/2021 (peça 228), Relação de Empregados da FHE e de Conselheiros da Poupex (peça 229) e Dotação das Unidades (peça 230) - com fundamento no art. 31 do Decreto 7.724/2012; 9.2.2. no prazo de 90 (noventa) dias: 9.2.2.1. adote as providências necessárias para corrigir as desconformidades constatadas no seu portal na internet , conforme determinado no Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , passando a incluir, além do que já consta, informações sobre: 9.2.2.1.1. contratações feitas, na forma do art. 8o, inciso IV, da Lei 12.527/2011; 9.2.2.1.2. receitas, despesas e execução orçamentário-financeira, a teor dos arts. 48, inciso II, e 48-A da Lei Complementar 101/2000 e do art. 8o, § 1o, inciso III, da Lei 12.527/2011; 9.2.2.1.3. diárias e passagens, nos termos do art. 15 da Portaria Interministerial 140/2006 da CGU/MPOG; 9.2.2.1.4. rol de informações classificadas e desclassificadas, de acordo com o art. 30, incisos I e II, da Lei 12.527/2011; 9.2.2.1.5. relatório estatístico sobre os pedidos de acesso à informação, segundo o art. 30, inciso III, da Lei 12.527/2011 e os arts. 14, inciso II, e 15 da Lei 13.460/2017; 9.2.2.1.6. perfil profissional desejável para ocupar os cargos de membro do conselho administrativo da FHE e da sua diretoria colegiada, além dos currículos dos ocupantes dos mencionados cargos, conforme prevê o art. 11 do Decreto 9.727/2019; 9.2.2.1.7. remuneração recebida pelos membros do conselho administrativo da FHE e da Poupex, pelo Presidente, Vice-Presidente e Diretores da FHE e da Poupex, por ocupantes de funções de confiança e por empregados da FHE e da Poupex, ex vi do art. 7o, § 3o, inciso VI, do Decreto 7.724/2012; 9.2.2.1.8. links para todos os relatórios e informes de fiscalização produzidos pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo controle externo relacionados à FHE e que tenham sido levados a seu conhecimento, incluindo os resultados das denúncias e representações processadas pelo TCU, com as eventuais providências adotadas em decorrência dos apontamentos da fiscalização, com respaldo no disposto no art. 7o, inciso VII, alínea "b", da Lei 12.527/2011 e no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 84/2020; 9.2.2.2. passe a informar no seu portal na internet as seguintes informações acerca dos empreendimentos habitacionais comercializados ou em comercialização no exercício, em atenção ao princípio da transparência e ao disposto nos arts. 3o, inciso I, e 4o, inciso X, da Instrução Normativa TCU 84/2020: 9.2.2.2.1. bairro, cidade e estado de localização de cada empreendimento; 9.2.2.2.2. custo total para erguer cada empreendimento, inclusive o valor do terreno; 9.2.2.2.3. quantidade total de unidades habitacionais do empreendimento; 9.2.2.2.4. preço médio do metro quadrado das unidades de cada empreendimento; 9.2.2.2.5. preço médio do metro quadrado dos imóveis com o mesmo número de dormitórios no mesmo bairro ou cidade, caso não haja dados referentes ao mesmo bairro do empreendimento, informando a fonte e a data das informações; e 9.2.2.2.6. identificação da unidade, pavimento (andar), número de dormitórios, área privativa e data e valor efetivo de comercialização 9.2.2.3. normatize os critérios a serem observados na participação e na seleção dos interessados em adquirir os imóveis comercializados, em atendimento aos objetivos institucionais da FHE, aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da impessoalidade, e os princípios administrativos da publicidade, razoabilidade, isonomia, igualdade e motivação dos atos administrativos; 9.2.2.4. estabeleça medida objetiva, transparente e auditável de cálculo dos valores devidos à Poupex, em razão da utilização de seus recursos humanos na execução das atividades da FHE, encaminhando ao TCU, ao final do prazo estabelecido, documentos que demonstrem a metodologia de cálculo adotada, bem como os resultados obtidos por meio da sua aplicação, discriminando itens de despesa e seus respectivos valores; 9.2.2.5. apresente plano de ação, contendo, no mínimo, a descrição das ações a serem adotadas, os respectivos responsáveis e prazos de implementação, com vistas a: 9.2.2.5.1. determinar a força de trabalho necessária e suficiente para exercer as competências legais, que envolvem a supervisão da Poupex (arts. 1o da Lei 6.855/1980 c/c o art. 2o da Lei 7.750/1989), o apoio social aos militares do Exército (art. 1o da Lei 7.750/1989) e as atribuições fixadas no art. 6o da pela Lei 6.855/1980; 9.2.2.5.2. realizar concurso público para provimento da estrutura de pessoal mencionada no subitem 9.2.2.5.1 acima, ainda que de modo gradual, de forma a satisfazer à exigência do art. 20 da Lei 6.855/1980, exceto para as funções de confiança; 9.2.2.5.3. enquanto perdurar a sistemática de repasses regulares de recursos da FHE a título de reembolso de despesas de pessoal da Poupex, assegurar que os colaboradores da Associação sejam recrutados mediante processo seletivo, de modo a garantir a observância do princípio constitucional da impessoalidade, insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.2.2.6. adote as providências cabíveis em face da ocorrência de possível nepotismo na FHE, em decorrência da constatação das relações de parentesco entre empregados que nela laboram com dirigentes da Fundação ou agentes do Ministério da Defesa ou dos Comandos Militares, identificadas na tabela contida à peça 247 deste processo, com base no disposto pelos arts. 3o, § 1o, 5o, parágrafo único, e 6o, inciso I, do Decreto 7.203/2010; 9.2.2.7. adote medidas para promover as seguintes adequações no seu Estatuto: 9.2.2.7.1. ao art. 3o da Lei 6.855/1980, que não permite a designação das mesmas pessoas para o exercício de função gerencial na Fundação Habitacional do Exército e na Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex e prevê a remuneração dos gestores cedidos para a gestão da Associação com base na tabela da Fundação; 9.2.2.7.2. incluir os critérios para ocupação de cargos previstos no art. 2o, inciso II, do Decreto 9.727/2019; 9.2.2.7.3. excluir a previsão de indicação, por parte da Diretoria Colegiada, de membros para o Conselho de Administração da entidade, visando a eliminar o risco potencial de conflito de interesse e de violação ao princípio da segregação de funções; 9.2.2.7.4. ao art. 20 da Lei 6.855/1980, segundo o qual a contratação de empregados pela Fundação Habitacional do Exército - FHE será feita por concurso público, nos termos do subitem 9.2.2.5.2 acima, exceto para as funções de confiança; 9.2.2.8. adote medidas para promover as seguintes adequações no Estatuto da Poupex: 9.2.2.8.1. torná-lo compatível com o art. 3o da Lei 6.855/1980, que não permite a designação das mesmas pessoas para o exercício de função gerencial nas duas entidades e prevê que os dirigentes cedidos para a Poupex sejam remunerados com base na tabela da FHE; 9.2.2.8.2. excluir a previsão de indicação, por parte da Diretoria Colegiada, de membros para o Conselho de Administração da entidade, visando a eliminar o risco potencial de conflito de interesse e por violar os princípios da impessoalidade e da segregação de funções; 9.2.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.2.3.1. regularize os contratos de prestação de serviços e o fornecimento de bens de seu interesse celebrados sem a realização do devido processo licitatório, em especial os serviços de tecnologia intermediados ou prestados atualmente pela Poupex, conforme o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o art. 18 da Lei 6.855/1980, o art. 2o da Lei 8.666/1993 e os arts. 2o e 191 da Lei 14.133/2021, abstendo-se de incidir em novas situações que não se conformem aos citados preceitos normativos; 9.2.3.2. realize o primeiro concurso público de que trata o subitem 9.2.2.5.2 acima; 9.3. recomendar à FHE, com fundamento no art. 11 da Resolução 315/2020 do TCU, que incorpore ao Estatuto da Poupex as boas práticas contidas no art. 2o, inciso II, do Decreto 9.727/2019 e nos arts. 13 e 17 da Lei 13.303/2016, quanto à seleção e capacitação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada (perfil profissional ou formação acadêmica do candidato compatível com o cargo ou a função para o qual tenha sido indicado e participação periódica em treinamentos sobre temas relacionados às atividades da entidade); 9.4. dar ciência à FHE das impropriedades abaixo elencadas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. não demonstração de que o custo global de referência dos Pregões Eletrônicos 1/2017 e 14/2017 e das Dispensas de Licitação 4/2017 e 17/2017 foi obtido a partir de composições de custos unitários previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, com afronta aos arts. 3o e 6o do Decreto 7.983/2013; 9.4.2. ausência, no Relatório de Gestão de 2017 e na resposta a diligência, de informações acerca de indicadores, metas e resultados do exercício, em prejuízo à verificação do desempenho da unidade no exercício, em contrariedade aos arts. 3o, inciso V e VI, do Decreto 9.203/2017 e 1o, §§ 1o e 2o, ao Anexo II da Decisão Normativa TCU 161/2017 e às orientações do Sistema de Prestação de Contas (e-Contas); e 9.4.3. observância deficiente das metodologias de planejamento Balanced Scorecard e PDCA - Planejar, Desenvolver, Checar e Atuar, em face da ausência de indicadores e metas para todos os objetivos estratégicos estabelecidos, em desconformidade com o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal e aos arts. 6o, inciso I, do Decreto-lei 200/1967 e 4o, incisos I e III, 5o, inciso II, e 6o, parágrafo único, inciso I, do Decreto 9.203/2017; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão: 9.5.1. ao Comitê Interministerial de Governança, acompanhado da instrução à peça 291 e da tabela contida à peça 247, a título de subsídio, para o exercício das competências previstas nos arts. 9-A, incisos I e IV, e 7o-A do Decreto 9.203/2017, alertando-o, nos termos dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução TCU 294/2018, de que o acesso à informação sigilosa cria para aquele que a obteve a obrigação de resguardar a confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação em vigor; 9.5.2. ao Ministério da Defesa, Comando do Exército, Centro de Controle Interno do Exército, Banco Central do Brasil, Controladoria-Geral da União, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, para conhecimento; e 9.6. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança para que proceda ao monitoramento do presente acórdão, bem como para retirar, nos sistemas do TCU, a restrição de acesso imposta, pelo Comando do Exército, às peças 275 e 278, além do sigilo da peça 276.